Tribunal: CARF
Processo: 13005.721998/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.721998/2015-76
ACÓRDÃO
3002-003.434 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TABACOS MARASCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
AQUISIÇÕES DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA
INEXISTENTE DE FATO. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores constantes de notas fiscais emitidas por empresas inexistentes
de fato não podem servir de base para apuração de crédito de PIS/Pasep
Não Cumulativo, principalmente se a suposta adquirente não comprova a
efetividade das operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.434 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721998/2015-76
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Revisão de Ofício de Despacho Decisório relativo à apreciação do
direito creditório do pedido de ressarcimento e respectiva declaração de
compensação vinculada, nos termos do art. 149 da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional).
O pedido de ressarcimento foi apresentado através do PER/Dcomp eletrônico no
09767.63314.300415.1.5.18-2722, com base em créditos de PIS/Pasep Não
Cumulativo - Exportação do 1o trimestre de 2014, informando crédito passível de
ressarcimento no valor de R$ 391.271,59.
Em 28/10/2015, a DRF de origem emitiu o Despacho Decisório ARF/LAJ/SORAC no
185/2015 (fls. 45 a 47), reconhecendo o direito creditório do contribuinte frente à
Fazenda Nacional da União, no valor de R$ 391.271,59; homologando a
Declaração de Compensação apresentada através do PER/Dcomp no
37585.71887.110614.1.3.18-3097, no valor de R$ 197.652,75; e aprovando a
restituição da importância de R$ 193.618,84, referente ao saldo credor após
compensações, com incidência de variação da taxa SELIC a partir de 31/03/2015,
em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 50041506920154047111/RS.
Posteriormente, a unidade de origem emitiu o Despacho Decisório DRF/SCS/SAFIS
no 315/2019, de 02/08/2019 (fls. 586 a 630), ora em discussão, que teve por
objeto a revisão de ofício do Despacho Decisório no 185/2015, tendo por base
fatos supervenientes.
Os fatos que determinaram a revisão de ofício decorrem da verificação de que um
dos principais fornecedores de tabaco não manufaturado da contribuinte é a
empresa América Comércio de Tabacos Ltda, CNPJ 07.143.868/0001-90. Em
relação a este fornecedor de fumo, registra-se que a Secretaria da Receita Federal
do Brasil-RFB cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pelo 1a Vara da
Justiça Federal em Santa Cruz do Sul no domicílio fiscal de diversos contribuintes,
bem como diligenciou no domicílio fiscal do contribuinte América Comércio de
Tabacos Ltda. - tudo no âmbito da Operação Fumo Papel -com base em
Representação e Autorização para os Mandados Judiciais, que foram anexados ao
presente processo.
Da diligência fiscal realizada na América Comércio de Tabacos Ltda.
resultou a lavratura de Termo de Constatação Fiscal que concluiu que a empresa,
bem como suas fornecedoras, é inexistente de fato, tendo sido criada apenas com
o intuito de gerar créditos de PIS e de COFINS no sistema não cumulativo.
Portanto, os créditos gerados nas aquisições de tabaco não manufaturado pela
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.434 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721998/2015-76
3
Tabacos Marasca Ltda., da empresa América Comércio de Tabacos Ltda., devem
ser glosados e não reconhecidos, uma vez que, nos termos
do art. 3o da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, o direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação aos
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e
despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
O referido Despacho Decisório de Revisão de Ofício decidiu pelo reconhecimento
parcial do direito creditório do contribuinte, no valor de R$ 316.270,88, mantendo
a homologação da compensação e determinando a adoção das providências
necessárias ao cumprimento da decisão, incluindo os ajustes necessários nos
sistemas de cobrança e controle da RFB e a intimação ao sujeito passivo para
efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados ou do valor
indevidamente ressarcido, no prazo de 30(trinta) dias contados da ciência do
despacho.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 05/08/2019 (fl. 633).
Manifestação de Inconformidade Em 28/08/2019, foi apresentada Manifestação
de Inconformidade (fls. 640 a 644), em que a empresa apresenta o seguinte
síntese fática:
1. A empresa peticionante, em 02/08/2019, recebeu em seu domicílio fiscal o
despacho decisório DRF/SCS/SAFIS no 315/2019, referente a Revisão de Ofício no
13005.724607/2019-07, em trâmite perante essa Delegacia da Receita Federal do
Brasil.
2. A r. decisão prolatada denegou ao contribuinte o direito aos créditos do
Programa de Integração Social – PIS, apurado na sistemática não-cumulativa,
referente ao período do 1o trimestre do ano de 2014. Além disso, não homologou
a declaração de compensação vinculada ao pedido de ressarcimento(PER/DCOMP
no 09767.63314.300415.1.5.18.2722), anteriormente deferida no procedimento
administrativo no 13005.721998/2015-76.
3. Por essa razão, foi determinado o pagamento do débito indevidamente
compensado no prazo de 30 dias, a contar da ciência do decisório. No mesmo
prazo, facultou-se a apresentação de manifestação de inconformidade.
4. Assim sendo, recorre-se do referido despacho, pelas razões de fato e de direito
adiante elencadas.
Na sequência, a manifestante registra que a revisão de ofício se deu em razão da
suposta participação da empresa contribuinte em esquema ludibrioso conhecido
popularmente como Operação Fumo Papel, que investigou suposto esquema de
fraude, abrangendo empresas do ramo fumageiro, realizada mediante a
apropriação ilícita de créditos decorrentes do regime não-cumulativo do PIS e da
COFINS.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.434 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721998/2015-76
4
Diz que, em razão da suspeita, a União ingressou com ação de busca e apreensão
de documentos, para averiguar os fatos narrados. Que os documentos foram
apreendidos e, atualmente, estão sob o poder da Justiça, sem notícias de
qualquer manifestação a respeito.
Alega que não faz nem nunca fez parte do suposto esquema fraudulento que está
sendo investigado. Que inexistem, tanto nos autos da busca e apreensão, quanto
na presente revisão de ofício, indícios mínimos de sua ciência ou participação no
referido esquema. Que a inclusão da empresa no polo passivo da demanda foi um
ato absolutamente descabido e precipitado, não passando de tese especulativa.
Aduz que a única menção feita à Tabacos Marasca na investigação é a sua relação
como compradora de tabaco de algumas empresas comerciais atacadistas, prática
extremamente comum no setor. Que nada houve de fictício nas compras de
tabacos realizadas, tendo em vista que todas as operações foram lastreadas em
documentos fiscais de conhecimento da própria Receita Federal, o que se
comprova com a juntada desses documentos, bem como dos comprovantes de
pagamentos das compras efetuadas. Que a aquisição de tabacos de empresas
comerciais atacadistas, além de muito comum no ramo, se faz necessária, posto
que os volumes comercializados pela recorrente são superiores aos produzidos
por seus integrados.
Registra que não é competência da adquirente o exercício do poder de polícia e
fiscalização sobre operações anteriores a aquisição do tabaco por parte da
vendedora, uma vez que não exerce qualquer controle ou ingerência sobre essas
operações. Que lhe cabe somente conferir a regularidade fiscal da operação,
como corretamente o fez, tendo em vista que a empresa da qual adquiriu os
produtos possuía todas as certidões negativas válidas.
Salienta que, se existe ou não esquema de fraude, é matéria estranha à
recorrente, que nada tem a ver com a investigação que está sendo apurada na
Operação Fumo Papel, e nunca agiu de maneira a ludibriar o fisco. Que, não tendo
a empresa concorrido na prática do ilícito fiscal, não possui respaldo para vigorar
a presente Revisão de Ofício, posto que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 149 do CTN.
Diante do Exposto, requer seja a presente Manifestação de Inconformidade
acolhida e provida, para os fins de cancelar a presente Revisão de Ofício,
anulando o Despacho Decisório DRF/SCS/SAFIS no 315/2019, impondo a
manutenção dos créditos anteriormente compensados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.434 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721998/2015-76
5
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOA
JURÍDICA
INEXISTENTE DE FATO.
Glosam-se os créditos apurados sobre aquisições de pessoa jurídica inexistente de
fato quando a contribuinte não comprova a efetividade das compras.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, em procedimento de revisão de ofício a unidade de origem
emitiu o Despacho Decisório DRF/SCS/SAFIS no 315/2019, de 02/08/2019 (fls. 586 a 630), tendo
por base fatos supervenientes apurados no âmbito da Operação Fumo Papel, que constatou que a
empresa América Comércio de Tabacos Ltda, CNPJ 07.143.868/0001-90, um dos principais
fornecedores de tabaco não manufaturado da contribuinte, é inexistente de fato, tendo sido
criada apenas com o intuito de gerar créditos de PIS e de COFINS no sistema não cumulativo.
Assim, os créditos gerados nas aquisições de tabaco não manufaturado pela
Tabacos Marasca Ltda da empresa América Comércio de Tabacos Ltda foram glosados e não
reconhecidos.
A recorrente sustenta que comprovou que efetuou as compras de forma lícita, com
a juntada das notas fiscais e comprovantes de pagamentos já apresentados e que inexistem tanto
nos autos da busca e apreensão, quanto na presente revisão de ofício, indícios mínimos de sua
ciência ou participação no referido esquema.
Quanto aos créditos efetivamente glosados, observa-se que decorrem de
verificações realizadas pela fiscalização que apontaram para a inexistência de fato da empresa
América Comércio de Tabacos Ltda, CNPJ base 07.143.868 (CNPJ matriz 07.143.868/0001-90), bem
como suas fornecedoras, que pretensamente teria fornecido os insumos para a recorrente.
A respeito da ineficácia de documentos fiscais emitidos por pessoa jurídica
inexistente de fato, que é o caso da fornecedora, a Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de
dezembro de 2018, dispunha que estes serão considerados inidôneos, não produzindo efeitos
tributários em favor de terceiro interessado, exceto se este, adquirente de bens, direitos e
mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.434 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721998/2015-76
6
Ocorre que a recorrente trouxe aos autos apenas planilhas com demonstrativos de
Notas Fiscais, demonstrativos de pagamentos e cópias de transferências bancárias, que no
entendimento da decisão recorrida são insuficientes para comprovação da efetiva compra dos
insumos fornecidos pela empresa América Comércio de Tabacos Ltda, cuja participação no
esquema fraudulento restou comprovada e que consistia, justamente, na emissão de notas fiscais
por interpostas empresas fictícias, para permitir o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS,
dado que, se tais insumos fossem adquiridos diretamente das pessoas físicas produtoras, não
haveria a geração de tais créditos.
No caso em apreço, pela documentação colacionada, acompanho tal entendimento
pois a recorrente não logrou êxito em demonstrar com exatidão a efetividade das operações junto
à pessoas jurídicas, através de documentação hábil e com a correspondente co-relação com os
créditos glosados pela fiscalização.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Assim, ante a ausência de prova da efetividade das operações com fornecedores
pessoas jurídicas e apta derruir os argumentos produzidos pela fiscalização, voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 894
DF CARF MF
Original